Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734814-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: DIOGO LIMA DE SOUZA D E S P A C H O À parte agravada, em contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias. Alerto sobre o sigilo dos documentos acostados aos autos. À secretaria para realizar a liberação de acesso tão somente para o causídico agravado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator